Tribunal: STF
Processo: Rcl 81975
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Jank Transportes Ltda. em face do acórdão da 2ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS), proferido nos autos do Processo nº 5002155-53.2021.8.21.0143, mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADI nº 6.031. 



    Jank Transportes Ltda. narra que propôs o Processo nº 5002155-53.2021.8.21.0143 em face de Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda., objetivando a “indenização prevista no art. 8º [da] Lei nº 10.209/2001, diante da realização de contrato de frete sem que lhe fosse fornecido o vale-pedágio obrigatório, em modelo próprio, nos termos do art. 2º e 3º da referida Lei” (e-doc. 1, p. 2).



    Diz que a sentença de procedência do pedido foi reformada em sede de recurso inominado, tendo a autoridade reclamada acolhido a



    “preliminar de ilegitimidade ativa, sob fundamento de que a indenização somente poderia ser pleiteada por (i) Transportador Autônomo de Carga - TAC ou (ii) equiparados, e que, no caso, a parte seria ilegítima por ser Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas – ETC não equiparada a TAC em razão da frota” (e-doc 1, p. 2).



    Defende que a afirmação de sua ilegitimidade ativa ad causam no Processo nº 5002155-53.2021.8.21.0143, recusando sua equiparação a transportador autônomo de carga em razão do tamanho de sua frota, vai de encontro à eficácia do julgamento paradigma, na medida em que a decisão reclamada teria “culminando em incluir vedado requisito de conotação relacionada à hipossuficiência do transportador”. No ponto, argumenta que



    “a Ministra Relatora Cármen Lúcia, apreciando os embargos de declaração na ADI 6.031/DF, declarou que ‘o fundamento da decisão exposta no voto condutor do julgado não é a condição de hipossuficiência do transportador autônomo de cargas’, acrescentou que a norma buscou ‘desonerar o transportador de carga dos custos do pedágio e atribuir ao embarcador (contratante) a responsabilidade pelo recolhimento prévio do vale-pedágio’ e esclareceu especificamente que a norma foi declarada constitucional para ‘alcançar os transportadores de cargas, sejam pessoas físicas ou jurídicas’, afastando interpretações restritivas da legitimidade ativa.”



    Jank Transportes Ltda. requer que seja julgada procedente a reclamação, “ cassando-se a decisão reclamada e determinando seja proferido novo acórdão observando a orientação firmada pela Corte Suprema”.



    É o relatório. Decido.



    Jank Transportes Ltda. vale-se da presente ação constitucional para questionar decisão proferida pela 2ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim fundamentada:



    “Adianto que prospera a preliminar de ilegitimidade ativa. 



    Da leitura do art. 3° da Lei 10.209/2001, verifica-se que, sendo o transporte efetuado por empresa comercial para só um embarcador, é de ser antecipado obrigatoriamente o valor do vale-pedágio. 



    E, de fato, a referida lei não exclui da sua abrangência as empresas transportadoras, além dos transportadores autônomos. 



    Para tanto, por inteligência do art. 5º-A, § 3º, da Lei 11.442/07, a empresa de transporte deve comprovar que sua frota é composta de até 3 (três) veículos registrados no RNTRC, conforme se vê:



    Art. 5º-A. O pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao TAC será efetuado em conta de depósito ou em conta de pagamento pré-paga mantida em instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, de livre escolha do TAC prestador do serviço, e informado no Documento Eletrônico de Transporte (DT-e). 



    (...)  



    § 3º Para os fins deste artigo, equiparam-se ao TAC a Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC que possuir, em sua frota, até 3 (três) veículos registrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTRC e as Cooperativas de Transporte de Cargas. 



    Tal comprovação, no entanto, não ocorreu no presente feito, de modo que o recorrido não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, I, do CPC.



    Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:



    (...)



    Nessa senda, deve ser reconhecida a ilegitimidade da demandante, com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. 



    Com base no art. 55 da Lei 9.099/95, sem condenação nos ônus de sucumbência, tendo em vista o resultado do julgamento. 



    Em síntese, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso inominado” (e-doc. 11, p. 242).



    Tem-se que a autoridade reclamada procedeu à interpretação sistemática do direito reivindicado, considerando a disciplina das Leis nºs 10.209/01 e 11.442/07, para afirmar a ilegitimidade ativa ad causam de Jank Transportes Ltda., nos autos do Processo nº 5002155-53.2021.8.21.0143.



    Em outras palavras, considerando as normas infraconstitucionais relacionadas com o direito postulado nos autos referidos, fundado no art. 8º da Lei nº 10.209/01, a autoridade reclamada, no regular exercício da jurisdição que lhe compete, assentou a ausência de titularidade desse direito pela Jank Transportes Ltda..



    Esse conteúdo não possui aderência estrita com o juízo abstrato de constitucionalidade do art. 8º da Lei nº 10.209/01 procedido pelo STF nos autos da ADI nº 6.031 (apontado como paradigma), mediante o qual se concluiu que “[a i]ndenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, [...] não se revela arbitrária ou irrazoável” (Tribunal Pleno, DJe de 16/4/20).



    Transcrevo a amenta do acórdão:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º E AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8º da Lei n. 10.209/2001.” (grifo nosso)



    Não prospera a pretensão de Jank Transportes Ltda., articulada nesta ação com fundamento na rejeição dos embargos declaratórios opostos na ADI nº 6.031, de que a decisão que afirma, em abstrato, a constitucionalidade do art. 8º da Lei nº 10.209/01, consistiria em obstáculo à jurisdição para definição do alcance da norma a partir de parâmetros infraconstitucionais relacionados ao direito positivado.



    Registro que a Lei nº 10.209/01 disciplina, no art. 1º, § 1º e § 3º, inc. II, que:



    “Art. 1º Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.



    § 1º O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador.



    [...]



    § 3º Equipara-se, ainda, ao embarcador:



    [...]



    II - a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo.”



    Observo, ainda, que a solução no caso concreto está fundamentada no § 3º do art. 5ª-A da Lei nº 11.442/07, o qual prescreve que 



    “[se equiparam] ao TAC [transportador autônomo de cargas] a Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC que possuir, em sua frota, até 3 (três) veículos registrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTRC e as Cooperativas de Transporte de Cargas”.



    Eventual inconformismo das partes quanto à subsunção do caso concreto às normas vigentes ou à interpretação dos dispositivos infraconstitucionais pela autoridade reclamada deve se desenvolvido pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme iterativa jurisprudência do STF:



    “DIREITO DO TRABALHO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROTEÇÃO AO TRABALHO DA MULHER. REPOUSO DOMINICAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ADI 3.975/DF. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito à ADI 3.975/DF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal Superior do Trabalho aplicou adequadamente o que decidido na ADI 3.975/DF. III. Razões de decidir 3. O TST apenas interpretou as legislações infraconstitucionais, em razão da aplicação do princípio da especialidade, sem violar o precedente vinculante contido no paradigma apontado. 4. A jurisprudência constitucional assegura a legitimidade da Lei n. 10.101/2000, mas não impede que o Poder Judiciário — inclusive a Justiça do Trabalho — interprete e aplique o conjunto normativo infraconstitucional, ponderando a especialidade e a finalidade das leis em colisão. 5. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XV; CLT, art. 386. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.975/DF; RE 1.403.904 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/10/2023.” (Rcl nº 78527 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 27/6/25)



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Alegada inobservância às ADIs nº 5.492/DF e nº 5.737/DF. Aderência estrita: ausência. Uso como sucedâneo recursal: vedação. Embargos Rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo regimental pelo qual negado seguimento à reclamação ajuizada sob a alegação de inobservância às decisões proferidas por esta Corte na ADIs nº 5.492/DF e nº 5.737/DF. II. Questão em discussão 2. Em análise, eventual omissão e erro material, no acórdão embargado, que entendeu ausente a aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas indicados como ofendidos. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. 4. A competência fixada pelo Juízo de origem foi definida a partir das regras de prevenção, em virtude do mandado de segurança anteriormente impetrado naquele foro, a evidenciar a ausência de estrita aderência entre a hipótese versada na reclamação e o conteúdo das ADIs nº 5.492/DF e nº 5.737/DF, apontadas como paradigma. 5. Ausência de omissão ou erro material no acórdão embargado, no qual se fundamentou, de forma clara e induvidosa, a negativa de provimento do agravo regimental. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl nº 72626 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/25)



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Violação à súmula vinculante 10. Inocorrência. Impossibilidade de utilizar a reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto por Paulo Luiz do Sacramento em face de decisão que negou seguimento à reclamação. Alega-se ausência de violação à Súmula Vinculante 10, tendo em vista que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade do art. 55 da Lei 5.764/71, mas apenas interpretou o referido dispositivo legal, bem como impossibilidade de utilizar a reclamação como sucedâneo de recurso. II. Questão em discussão 2. Examinar se a decisão do Tribunal Superior do Trabalho que afastou a incidência do art. 55 da Lei 5.764/71, no caso concreto, violou, ou não, a Súmula Vinculante 10. III. Razões de decidir 3. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal Superior do Trabalho não declarou a inconstitucionalidade do art. 55 da Lei 5.764/71 nem afastou a sua aplicação por julgá-lo inconstitucional. A Corte apenas considerou que a garantia prevista no referido dispositivo legal não pode ser atribuída indistintamente a todos os diretores de cooperativas, tendo em vista que o objetivo da norma é preservar o trabalhador que se expõe em prol da coletividade em situações de efetivo conflito de interesses. Assim, não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas mera interpretação de legislação infraconstitucional. 5. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 6. De acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 74266 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 28/4/25)



    Nesse sentido, em caso similar ao dos autos, a seguinte decisão monocrática: Rcl nº 80.665, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16.6.2025.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente